Tribunal: STF
Processo: RHC 214796
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-06
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Glaucia Rodrigues Brasil Oliveira interpôs recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AGRAVANTE CONDENADA AO CUMPRIMENTO DA PENA CORPORAL DE 44 ANOS, 10 MESES E 20 DIAS DE RECLUSÃO, COMO INCURSA NOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 180, 158, § 1º, 250, § 1º, I, 299, 317, § 1º, TODOS DO CÓDIGO PENAL, E NO ART. 1º DA LEI N. 9.613/1998. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. IMPARCIALIDADE DO MAGISTRADO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Este Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que o habeas corpus (ou o recurso ordinário em habeas corpus) não é o meio adequado para a análise de possível suspeição de magistrado, porquanto o exame de tal questão demanda o revolvimento de matéria fático-probatória, providência vedada na via eleita (Precedentes). 



    2. Agravo regimental desprovido. 



    (HC 669.591 AgRg, ministro Antonio Saldanha Palheiro)



    Em suas razões, a parte recorrente pretende, em síntese, seja declarada “a falta de imparcialidade da autoridade coatora e, assim, declarara sua suspeição, nos termos do art. 254, I, do CPP” por conseguinte “anular todos os atos praticados pelo juiz excepto“.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente recurso ordinário em habeas corpus.



     É que o habeas corpus não se revela via apta à realizar investigações de natureza fática e probatórias. Por conseguinte, é inviável concluir-se pela eventual suspeição de magistrado neste writ quando necessário reexame aprofundado do acervo probatório. 



    Em casos fronteiriços, este também foi o entendimento desta Suprema Corte. Cito, por exemplo, os seguintes precedentes:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE PARCIALIDADE DE MAGISTRADO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. VIA IMPRÓPRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



    1. Esta ação constitucional não se revela adequada para proceder-se a investigações de natureza fática e, por consequência, concluir-se pela eventual parcialidade de magistrado, por pressupor exame aprofundado do acervo probatório. Precedentes.



    2. Ainda, a defesa nem sequer indiciou qualquer fato concreto relevante apto a justificar o reconhecimento da suspeição do julgador, sem mencionar que a prisão preventiva - decretada por meio da decisão que ora se impugna - foi revogada pelo TRF da 3ª Região, que impôs ao paciente medidas cautelares diversas.



    3. Temas que não foram examinados no ato coator não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (HC 212.933 AgRg, ministro Alexandre de Moraes – grifei)



    Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processo Penal. Condenação pela prática dos crimes descritos nos arts. 171 (estelionato) e 288 (associação criminosa) do CP. Alegada nulidade do processo ante a suspeição do juízo processante. Artigo 254 do CPP. Não ocorrência. Conclusão adotada pelas instâncias ordinárias. Divergência. Necessidade do reexame de fatos e provas. Não comprovação da parcialidade do julgador por meio do incidente processual adequado. Inviabilidade do reconhecimento, na via estreita do habeas corpus, da nulidade do processo-crime. Agravo não provido.



    (HC 198.136 AgRg, ministro Dias Toffoli – grifei)



    Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Alegação de impedimento/suspeição. Rol taxativo. Ampliação. Impossibilidade. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que “as hipóteses de impedimento elencadas no art. 252 do Código de Processo Penal constituem um numerus clausus (HC n. 92.893, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ 12.12.2008), não se ajustando a espécie a nenhum dos casos previstos em lei de suspeição ou de impedimento do julgador, cujo rol é taxativo” (RHC 170.540, Relª. Minª. Cármen Lúcia).



    2. Para dissentir do entendimento perfilhado nas instâncias de origem, é imprescindível o revolvimento de fatos e provas, o que não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus (HC 146.286, Rel. Min. Alexandre de Moraes; e RHC 116.947, Rel. Min. Teori Zavascki).



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RHC 212.801 AgRg, ministro Roberto Barroso – grifei)



    3. Em face do exposto, não conheço do presente recurso ordinário em habeas corpus. 



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 6 de maio de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator